Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. USO DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS. FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA E OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários/soldos.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários/soldos, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida das devedoras, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
4. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e emprega ardis para frustrar a constrição ordenada.
5. A atitude das executadas, ao juntar em duplicidade comprovantes de contratos bancários, que sequer identificam o nome do contratante, evidencia a tentativa de ludibriar e induzir o órgão julgador em erro, amoldando-se perfeitamente aos incisos II e III do art. 774 do CPC, merecendo, pois, a sanção correspondente.
6. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.